Tribunal: STF
Processo: Rcl 62318
Classe: Rcl
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, fundada no art. 102, I, l, da Constituição Federal e no art. 156 do RISTF, ajuizada pela Federação Nacional das Associações de Aposentados, Pensionistas e Anistiados do Sistema Petrobrás e Petros - Fenaspe e outros, contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos da Suspensão de Liminar e Sentença nº 2.507, em que se alega usurpação da competência desta Suprema Corte, bem como violação ao entendimento firmado no julgamento do RE 586.453, do RE 583.050 e do RE 639.138. 



    Narram os reclamantes que, na origem cuida-se de ação civil pública em que se busca uma reanálise do “Plano de equacionamento” do Plano PETROS do Sistema Petrobras (PPSP), proposto pela Fundação Petros, “que impôs aos participantes a forma mais gravosa de saneamento do déficit com cobrança de contribuições extraordinárias que ultrapassa a casa do percentual de 230% (duzentos e trinta por cento) de aumento em relação às contribuições, de forma a impor a seus beneficiários descontos que alcançavam mais de 40% dos vencimentos líquidos dos aposentados por mais de 18 anos” (eDoc 1, p. 5).



    Relatam que a 13ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro em decisão unânime deu concedeu a tutela antecipada, para reduzir em 50% das contribuições extraordinárias fixadas para o PED do PPSP. 



    Informam que, contra essa decisão, a Petros ingressou com Incidente de Suspensão de Liminar e Sentença no Superior Tribunal de Justiça, que deferiu a suspensão de liminar sob o argumento de que os atos impugnados comprometem a solvência e liquidez do próprio plano, bem como colocam em risco a segurança de todo o sistema de previdência complementar. Contra essa decisão foi interposto agravo interno, desprovido.



    Argumentam, nesse passo, que decisão que proferida pelo TJ/RJ, que reduziu o percentual das contribuições, pautou-se em argumentos constitucionais, de modo que sua suspensão somente poderia ser efetuada pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal, “jamais do STJ a quem incumbe, como se sabe, rever decisões fundadas exclusivamente na legislação federal” (eDOC 1, p. 17). Relembram que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de quea natureza constitucional da controvérsia que justifica a competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar o pedido de contracautela.



    Afirmam, ainda, que o ato reclamado viola a autoridade das decisões proferidas por este Tribunal no RE 586.453, RE 583.050 (TEMA 190) e RE 639.138 (TEMA 452).



    Sustentam, para tanto, que, ao apreciar o Tema 190, o STF definiu que a competência para julgamento de demandas relativas a complementação de aposentadoria paga por entidades de previdência complementar privada seria da Justiça Comum, reconhecendo, pois, a natureza contratual e privada da previdência privada fechada. 



    Prosseguem aduzindo que no julgamento do RE 639.138 (TEMA 452), de minha relatoria, essa Corte afirmou, mais uma vez, que “o contrato firmado entre a entidade fechada de previdência complementar e o participante ou assistido é regido pelo Direito Civil, justamente em face da natureza privada e independente da Previdência Privada Complementar Fechada que não se confunde com a Previdência Pública (eDOC 1, p. 26).



    Entendem, desse modo, que não há falar em interesse público da Fundação Petrobrás de Seguridade Social quando atua na administração dos fundos de reserva dos participantes, ainda que o fundo apresente resultados deficitários.



     Concluem os reclamantes que, ao reconhecer a legitimidade da Petros para ingressar com pedido de suspensão de liminar, o ato reclamado ofendeu a autoridade das decisões vinculantes já mencionadas.



    Ao final, requerem liminarmente, a suspensão do ato reclamado e, no mérito, a procedência da reclamação para que seja reconhecida a usurpação de competência deste Tribunal, avocando-se, assim, o conhecimento do pedido de suspensão de liminar formulado nos autos da SLS 2507/RJ ou, para que sejam cassadas as decisões exorbitantes de seus julgados.



    Em despacho de 26.9.2023 a Presidência desta Corte requisitou informações à autoridade reclamada e determinou a oitiva da Procuradoria-Geral da República.



    As informações foram prestadas (eDOC 263).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento da reclamação nos termos assim sumariados (eDOC 265):



     RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUTORIDADE DA DECISÃO DO STF. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, AGRESSÃO A JULGADO OU POSICIONAMENTO VINCULANTE DO STF. VEDADA A UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. - Parecer pelo não conhecimento da Reclamação



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferidas pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    Na presente reclamação aponta-se suposta usurpação da competência deste Supremo Tribunal Federal, bem como a ofensa à autoridade das decisões proferidas no julgamento dos temas 190 e 452 da repercussão geral (RE 586453, RE 583050 e RE 639.138).



    A decisão cuja eficácia foi suspensa pelo ato reclamado recebeu a seguinte ementa (eDoc 11):



    “AGRAVOS DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO DIANTE DA IDENTIDADE DE OBJETOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRETENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NO SENTIDO DE SUSPENDER A COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA REFERENTE AO PLANO DE EQUACIONAMENTO DO PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. DECISÃO DE DEFERIMENTO PARCIAL DA TUTELA PROVISÓRIA. 1. A prefacial de inadequação da via eleita arguida pela agravante Fundação Petrobrás de Seguridade Social – PETROS deve ser rejeitada, na medida em que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial nº 1.602.808 – DF, de relatoria do exmo. Ministro Marco Aurélio Bellizze, entendeu pelo cabimento de ação civil pública para manifestar pretensão previdenciária, sob o fundamento de que a mens legis objetivou evitar danos ao erário, o que não ocorre na hipótese em que se questiona a administração de fundos de Previdência Privada, como no caso concreto. 2. Passando à análise da preliminar de ilegitimidade passiva ad causam das patrocinadoras do plano de previdência em questão, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n° 1370191/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que “o patrocinador não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário”. 3. Ocorre que a específica hipótese em análise extrapola a mera discussão sobre questões ligadas a revisão de contribuição previdenciária, envolvendo discussão acerca do custeio do próprio plano de previdência complementar, com atribuição às patrocinadoras de suportar o encargo extraordinário impugnado pelas autoras. 4. Ora, em caso de procedência da pretensão deduzida na peça de ingresso, as patrocinadoras serão atingidas pelos efeitos da sentença prolatada nesta lide, uma vez que deverão arcar com o resultado deficitário que ensejou o aumento de contribuição extraordinária, o que lhes confere legitimidade ad causam para figurar no polo passivo na ação principal. 5. Ademais, a causa de pedir constante da peça de ingresso resta calcada em supostas ilegalidades perpetradas pelas rés na administração e manutenção do plano de previdência, ou seja, em última análise, compreende a apuração de eventual ilícito, não se aplicando o entendimento jurisprudencial acima citado, conforme ressalvado no próprio precedente. 6. Nessa perspectiva, a manutenção das patrocinadoras recorrentes no polo passivo da presente lide é medida que se impõe. 7. Quanto ao mérito, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os regulamentos dos planos de benefícios são passíveis de revisão, em caso de apuração de déficit ou superávit, decorrentes de projeção atuarial que no decorrer da relação contratual não se confirme, uma vez que, no regime fechado de previdência privada, há um mutualismo, com explícita submissão ao regime de capitalização. 8. Assim, havendo o desequilíbrio do plano, mostra-se necessária a tomada de medidas para a sua equalização, devendo ser considerado o caráter mutualista do plano de complementação de aposentadoria. 9. Nada obstante, a hipótese em análise extrapola a questão deficitária do plano decorrente de projeção do passivo aquém da realidade, pois o desequilíbrio ensejador das cobranças ora impugnadas envolve má administração do fundo de pensão, questão esta, diga-se, de conhecimento público, conforme já noticiado por vários veículos de imprensa. 10. Ora, o impacto financeiro que tais cobranças causariam na vida dos associados das agravadas, já que compreende um aumento de mais de 200% em relação à contribuição atual, geraria prejuízos, em muitos casos, capazes de comprometer a própria subsistência dos contribuintes, não podendo estes suportar um encargo tão elevado, mormente diante das razões que levaram à majoração dessas contribuições. 11.Entendimento em sentido contrário, certamente incentivaria o lamentável comportamento perpetrado pelos administradores da Fundação Petrobrás de Seguridade Social – Petros, permitindo-se que, no futuro, novas cobranças possam ser realizadas para cobrir outros resultados deficitários causados pela incapacidade de administração do plano, comprometendo ainda mais a sensível situação dos participantes. 12. Nessa perspectiva, diante do conjunto probatório até então produzido nos autos e considerando a situação dos participantes quando confrontada com a necessidade de manutenção do custeio do plano para seu regular funcionamento, tem-se que a melhor solução para a controvérsia trazida a este Tribunal, neste momento processual, é a de permitir que tais contribuições extraordinárias sejam reduzidas pela metade de seu valor, enquanto não apresentada uma melhor solução pelos litigantes ou enquanto não julgada a lide. 13. Relativamente à possibilidade de limitar os efeitos da tutela provisória de urgência aos associados devidamente inscritos nos quadros das associações demandantes, até a data do ajuizamento da ação e que tenham domicílio na área de jurisdição do órgão prolator da decisão, é certo que, em sessão realizada em 10/03/2017, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, no julgamento do Recurso Extraordinário 612.043/PR, decidiu por restringir o alcance dos efeitos de sentenças prolatadas em ações coletivas ajuizadas por associações na defesa dos interesses dos seus associados. 14. O Ministro Relator Marco Aurélio destacou, todavia, que a tese proposta foi relativa à ação coletiva de rito ordinário, não se aplicando à ação civil pública, uma vez que esta obedece a regramento próprio. 15. Portanto, em se tratando de ação civil pública, consoante remansosa jurisprudência no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a restrição da eficácia de decisões proferidas em ações desta natureza aos limites territoriais do órgão prolator se mostra indevida, pois, conforme consignado pela Corte Superior, se assim fosse, estaríamos desvirtuando a natureza da ação e, o que é mais grave, dividindo, cindindo o direito coletivo, difuso ou individual homogêneo, criando, assim, um direito regional. 16. Não conhecimento da pretensão formulada pelas autoras agravantes de deferimento integral da tutela provisória pleiteada na peça de ingresso, pois a decisão que, de fato, deferiu parcialmente tal medida, não foi por elas oportunamente impugnada, restado, portanto, preclusa, neste ponto. PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTOS PELAS DEMANDADAS. PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELAS AUTORAS. PREJUDICADO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO.”



    O ato reclamado, mantido no julgamento dos agravos internos, foi proferido nos seguintes termos (eDoc 43):



    “A suspensão de liminar e de sentença é medida excepcional que não tem natureza jurídica de recurso, razão pela qual não propicia a devolução do conhecimento da matéria para eventual reforma. Sua análise deve restringir-se à verificação de possível lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas, nos termos da legislação de regência (art. 15 da Lei n. 12.016/2009 e Lei n. 8.437/1992). 



    Frise-se que a lesão ao bem jurídico deve ser grave e iminente, devendo o requerente demonstrar, de modo cabal e preciso, tal aspecto da medida impugnada, nos termos do seguinte precedente: 



    (...)



    No caso, o inconformismo do requerente diz respeito aos efeitos extremamente danosos para a ordem econômica e social de julgado do TJRJ que, com o intuito de solucionar déficit existente em plano de previdência complementar (Plano PPSP), reduziu o valor das contribuições extraordinárias devidas pelos participantes. 



    Inicialmente, não há dúvida quanto à legitimidade da Petros para requerer a medida suspensiva, pois é notório o interesse público primário envolvido na demanda, relacionado com a manutenção do equilíbrio e solidez do sistema previdenciário complementar do país, com reflexos sobre toda a extensa coletividade que dele se utiliza e se beneficia.



     Tal circunstância é apta a justificar a intervenção da Petros no polo ativo da ação, ainda que a medida suspensiva pleiteada venha a beneficiá-la. Confiram-se os seguintes precedentes:



    (...)



    Ademais, constata-se, do exame da petição inicial, que a Petros demonstrou, com suficiência de argumentos, corroborados pela documentação anexada, os efeitos altamente deletérios do aresto impugnado sobre a ordem econômica e social. 



    Isso porque, ao reduzirem, sem maiores considerações, o valor das contribuições extraordinárias devidas pelos participantes de um dos maiores planos de previdência complementar do país, os arestos questionados não apenas comprometem a solvência e liquidez do próprio plano, dificultando a (re)constituição das reservas garantidoras dos respectivos benefícios, mas também, o que é mais grave, colocam em risco a segurança de todo o sistema de previdência complementar, cuja relevância é atestada pela própria Constituição Federal. 



    A propósito, é robusta e esclarecedora a argumentação reproduzida à fl. 13 da petição inicial, assim expressa:



     [...] 96. A importância do sistema de previdência complementar se perfaz tanto no viés econômico como no social. No cenário econômico tem-se a previdência complementar conduzida como método de organização econômica, "organização que é, ademais, de alta complexidade e sujeita a forte regulação e fiscalização pelo Estado. De fato, as entidades de previdência privada fechada administram, com altíssimo grau de organização, os recursos de que têm disponibilidade no desempenho de sua missão fundamental, com vistas a manter-se sempre em condição econômico-financeira e patrimoniais para atender às obrigações assumidas contratualmente perante a massa de participantes e assistidos e aos respectivos patrocinadores ou instituidores. [...] Nesse sentido, seria também fácil de reconduzir a atividade de previdência complementar operada pelas entidades fechadas como empresarial, pois a constância da atividade é marca também da operação dos planos de previdência complementar, que são instituídos para durar longo período de tempo, tendo, inclusive, duração sempre indeterminada". 



    97.Quanto à importância da previdência complementar para ordem social, identificando-se com a necessidade de manutenção do próprio sistema, tem-se a previsão constitucional na qual a previdência complementar insere-se dentro da seguridade social. 



    98.O aspecto universal que se fixa no atendimento de todas as necessidades sociais, as quais devem-se abranger, também, as situações tidas como complementares, em uma perspectiva macro, uma vez que não se encontram dentro da proteção oferecida pelo Estado, por meio dos regimes de previdência social (Regime Geral de Previdência Social - RGPS e Regime Próprio de Previdência Social - RPPS). Estas necessidades complementares são percebidas pelos indivíduos que resolvem custeá-las, por meio de uma proteção privada oferecida por seu empregador ou por entidade ou associação profissional, classista ou setorial". 



    Acrescente-se a isso o sensível momento por que passa o país, em que a pretendida reforma previdenciária, com todos os benefícios fiscais dela decorrentes, é tida como de fundamental importância para o bem-estar das futuras gerações, trazendo a reboque a necessidade de construção de um sistema de aposentadoria sólido e impermeável a qualquer tipo de interferências externas, inseridos aí eventuais excessos de natureza judicial. 



    Ante o exposto, defiro o pedido para suspender, até o trânsito em julgado da ação originária, os efeitos da decisão ora impugnada, proferida no julgamento conjunto dos agravos aqui especificados, e, por consequência, da decisão de primeiro grau agravada, ficando, com isso, restabelecidas as contribuições integrais extraordinárias para o Plano de Equacionamento de Déficit (PED) do Plano Petros do Sistema Petrobras (PPSP)”.



    Da leitura do ato reclamado e da decisão por ele suspensa verifica-se que a alegada usurpação de competência não está configurada. Diversamente do alegado, a decisão do TJRJ não se pautou em fundamentos constitucionais, o que afasta a competência deste Tribunal para apreciação do pedido de contracautela.



    Isso porque o julgado analisou basicamente a legislação infraconstitucional que rege a atuação das entidades fechadas de previdência complementar, tangenciando, somente de forma indireta, o texto constitucional, veja-se (eDOC 11, pp. 24-29):



    “Não pode haver benefício sem prévio custeio. Esse é o princípio sagrado da previdência complementar. O texto constitucional é muito claro: a prévia constituição de reservas é que vai garantir o benefício contratado (art. 202 da CF/1988). Essa é a essência do regime de capitalização, que caracteriza a previdência complementar brasileira.



    (...)



    Segundo o art. 18 da LC 109/2001, “o plano de custeio, com periodicidade mínima anual, estabelecerá o nível de contribuição necessário à constituição de reservas garantidoras de benefícios, fundos, provisões e à cobertura das demais despesas (...)”. 



    Depreende-se do comando acima que as contribuições, vertidas ao plano pelos participantes, incluindo, se for o caso, os assistidos, e pelo patrocinador, vão se destinar a suportar não apenas os benefícios previdenciários, mas também as eventuais provisões e as despesas com a administração desse mesmo plano de benefícios.



    (...)



    A revisão do plano previdenciário em razão de superávit acarreta, de forma sucessiva, a redução parcial das contribuições, a suspensão de benefícios ou a reversão dos valores aportados em excesso pelos participantes, assistidos e pelos patrocinadores. 



    Já na situação de déficit, todos os participantes, inclusive, se for o caso, os assistidos, são chamados a contribuir ou a dar sua parcela de sacrifício em prol do reequilíbrio do plano, juntamente com o patrocinador, observando-se também o contrato previdenciário, a proporção contributiva das partes envolvidas e as regras do órgão regulador. 



    Tanto a LC 109/2001 (arts. 20 e 21) como o órgão regulador das entidades fechadas de previdência complementar acolheram o princípio geral da simetria. Em outras palavras, superávit e déficit são dois lados simétricos de uma mesma moeda. 



    Os princípios valem na alegria e na tristeza. Portanto, aqueles que concorrem para o financiamento do plano previdenciário (participantes e assistidos, de um lado, e patrocinador, de outro) devem sofrer os efeitos de tais desequilíbrios positivos ou negativos, levando-se em conta a proporção contributiva entre tais sujeitos"



    Não sendo a decisão objeto do incidente de suspensão de liminar embasada em fundamentos constitucionais, não há falar em usurpação da competência da Presidência do STF para a apreciação da medida de contracautela. Nesse sentido:



    Ementa: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUSPENSÃO DE LIMINAR DEFERIDA PELA PRESIDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA PRESIDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA CONTROVERTIDA NA ORIGEM QUE NÃO OSTENTA NATUREZA CONSTITUCIONAL DIRETA. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CRFB/88, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes. 2. In casu, não se configura a usurpação de competência da Presidência deste Supremo Tribunal Federal para a análise de incidente de contracautela realizada pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça. 3. A questão controvertida na origem não ostenta natureza constitucional direta, mas apenas indireta ou oblíqua, haja vista que o deslinde da controvérsia na origem há de passar necessariamente pela interpretação de dispositivos infraconstitucionais e análise de cláusulas editalícias concernentes ao procedimento licitatório. 4. Agravo interno a que se nega provimento.



    (Rcl 51320 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 09-03-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-068 DIVULG 06-04-2022 PUBLIC 07-04-2022)



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA ANALISAR PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LIMINAR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A competência do Presidente do Supremo Tribunal Federal para a análise do pedido de suspensão de liminar pressupõe que a lide verse sobre matéria constitucional. II – Não usurpa, portanto, a competência desta Corte decisão em suspensão de liminar que trate de matéria processual civil. III – Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (Rcl 10435 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 17-06-2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-165 DIVULG 21-08-2015 PUBLIC 24-08-2015)



    Relativamente à alegada ofensa à autoridade das decisões proferidas nos REs 586.453, RE 583.050 e RE 639.138, nada colhe a irresignação. 



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 190, nos autos do RE 586.453, reconheceu a repercussão geral da matéria relacionada à competência para análise de questões envolvendo complementação de aposentadoria paga por entidade privada e fixou a competência da Justiça Comum e, ao final, fixou a seguinte tese “compete à Justiça comum o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria”. A mesma orientação foi seguida no julgamento do RE 583.050.



    No julgamento do RE 639.138, a Corte fixou a seguinte tese ao apreciar o Tema 452 da repercussão geral: É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5º, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição.



    Examinando os presentes autos, verifico que a decisão ora reclamada analisou questão referente à verificação de possível lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas, requisitos para a concessão da contracautela pleiteada, tendo concluído pela presença do interesse público a ensejar a legitimidade para o incidente de suspensão de liminar.



     Entretanto, tais assuntos em nenhum momento foram analisados no julgamento do RE 586.453, RE 583.050 ou do RE 639.138, razão pela qual não há relação de estrita pertinência com o ato reclamado, requisito imprescindível ao cabimento de reclamação. 



    Como se sabe, a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros. 



    Por fim, saliento que no julgamento dos agravos regimentais no RMS 38349 e RMS 37491, em que também se examinou a Suspensão de Liminar ora debatida (SLS 2.507), prevaleceu o entendimento esposado pelo Ministro Gilmar Mendes, que vislumbrou o interesse público de garantir o equilíbrio do sistema previdenciário complementar na causa, a justificar a legitimidade da Petros. Transcrevo, por oportuno, o que consignou o Ministro no voto condutor do acórdão prolatado no RMS 37491 AgR (DJe 2.2.2024):



    “As entidades fechadas de previdência complementar, como é sabido, não são regidas apenas por normas de caráter privado, mas atendem também às diretrizes traçadas pelo Ministério da Previdência Social, sendo notória a presença de interesse público, consubstanciado na garantia de higidez e sobrevivência do próprio sistema de previdência complementar, que é de interesse coletivo dos próprios beneficiários do sistema, e não apenas de um segurado considerado individualmente, como quer levar a crer o impetrante.



    (...)



    Não por acaso, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas” (Súmula 567/STJ). 



    Isso porque as entidades fechadas de previdência privada não comercializam os seus benefícios ao público em geral, não podendo ser enquadradas no conceito legal de fornecedoras. 



    Além disso, dada a ausência de finalidade lucrativa, o que predomina na relação jurídica entre as partes é o associativismo ou mutualismo com fins previdenciários, visando à garantia do pagamento futuro de benefício de prestação programada e continuada. 



    É importante enfatizar, ainda, a presença de recursos públicos envolvidos dada a participação da União, como entidade controladora da Petrobras e principal patrocinadora do fundo, como fator apto a legitimar a atuação da Petros, em nome do interesse público de garantir o equilíbrio do sistema previdenciário complementar. 



    Assim, o que está em discussão não é apenas o interesse da Petros (que já seria substancial), mas de toda a higidez do sistema de previdência complementar do país, circunstância que demonstra a existência de manifesto interesse social na controvérsia, apto a legitimar a Petros a ingressar em juízo com pedido de suspensão de liminar”. 



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de julho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-Presidente



Documento assinado digitalmente